Tribunal: TJDFT
Processo: 0714594-32.2025.8.07.0001
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0714594-32.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: NILCE RENNO RIBEIRO APELADO: RICARDO SAMPAIO DE OLIVEIRA DECISÃO A apelação interposta é deserta. O apelante interpôs o recurso em 6/5/2025, mas não comprovou o pagamento do preparo. O art. 29, inciso III, do Regimento Interno das Turmas Recursal dispõe que está sujeita a preparo a apelação interposta contra decisão proferida em ação penal de iniciativa privada. Assim, não conheço do recurso, nos termos do art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA